Tribunal: STF
Processo: Rcl 47697
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Talita Beatriz Pancher, autuada e distribuída em 4.6.2021, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010329-17.2016.5.15.0051 e contra decisão do Ministro Relator, pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho. Por eles teria sido desrespeitada a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, e usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 35.816-MC.
O caso
    2. Em 28.9.2016, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Piracicaba/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Talita Beatriz Pancher contra a Caixa Econômica Federal e determinou “sua imediata nomeação e contratação pela reclamada em caráter definitivo para o cargo ao qual foi aprovada, no prazo de 8 dias contados a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00” (fls. 236-241, e-doc. 4).
    Em 1º.8.2017, a Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal para julgar improcedente a demanda:
    “MÉRITO – RECURSO DA RECLAMADA – DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO – 
    A Ré refuta a nomeação da Autora, alegando que não há direito subjetivo à contratação do candidato aprovado em concurso público, refuta as terceirizações irregulares e invoca os princípios da isonomia, da eficiência e da legalidade, insistindo na mera expectativa de direito da Reclamante aprovada em certame de ‘cadastro reserva’. 
    Vejamos. Indubitável que o concurso público visa justamente coibir arbitrariedades, primando pelo princípio da legalidade e respeito às regras do Edital. 
    É certo, também, que a aprovação em certame público de ‘cadastro reserva’, ou seja, sem vagas definidas, gera, inicialmente, apenas expectativa de direito de nomeação, ressalvada, porém, as situações de preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada, como bem esclareceu nossa Suprema Corte: (…)
      Note-se que, nos presentes autos, a Autora comprovou a efetiva ocorrência de 38 desligamentos por aposentadoria no polo de Piracicaba, no período de 20/06/2014 a 14/07/2015 (ID d794b37), além da utilização de correspondente da CEF (ID 0844d73), bem como abertura de vagas para estagiários. 
    Embora nem todos possam ter a mesma destinação para o cargo que seria ocupado pela Reclamante, aprovada em 35º lugar no polo de Piracicaba, caberia à Reclamada refutar, de forma cabal, a inexistência de vagas suficientes, já que só as aposentadorias demonstram número suficiente para sua nomeação. Como bem asseverado pela origem: (…)
    Assim, restou evidenciado que a Reclamada preteriu o direito de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada, deixando de nomeá-los, mesmo na efetiva existência de vagas para tanto. 
    Inócuas as alegações de afronta aos princípios da isonomia e legalidade, já que os candidatos aprovados em colocação anterior à da Autora podem buscar seus direitos, como fez a Reclamante na presente ação. 
    Entretanto, esse não é o entendimento prevalecente nesta C. Câmara, ao qual me curvo, ressalvando meu posicionamento acima esposado, para fixar que a aprovação em concurso público, mormente em se tratando de empresa pública, não obriga à contratação do candidato, mormente porque o ente estatal dessa natureza deve ter a discricionariedade de verificar se é ou não necessária a contratação de um servidor ou empregado para uma vaga existente. Não se pode confundir a vacância de um cargo com a obrigatoriedade de sua ocupação, mormente no momento atual, em que o desenvolvimento tecnológico permite a redução da necessidade de mão de obra na execução das atividades. Não teria sentido nenhum as empresas públicas investirem em avanços tecnológicos para redução de seus custos e melhor atendimento de clientes se não puder reduzir o quadro de pessoal que pode se tornar ocioso com a modernização ocorrida. 
    Vale ressaltar, ademais, que a imposição da contratação seria altamente contraditória com a política de pessoal que a reclamada vem adotando. A própria petição inicial, no seu item V, afirma que a reclamada vem incentivando a aposentadoria de empregados e que abrirá novo prazo para adesão de outros interessados. Esse quadro indica que a Administração da empresa considera necessária a redução de seu quadro de pessoal. Logo, como justificar que o Poder Judiciário intervenha na administração da empresa e imponha a contratação de empregados nessa situação? 
    Analisando os argumentos recursais e documentos juntados, nota-se que a reclamada vem contratando candidatos aprovados no referido concurso, mesmo na localidade em que a autora participou e que o número de convocados não alcançou a vez dela. Portanto, a parte autora não logrou provar que as vagas existentes alcançariam quantidade que permitisse sua admissão com respeito à ordem de classificação. A determinação de sua admissão, sem que se avalie se seria ou não a vez dela, acarretará a preterição dos demais aprovados antes dela. 
    Ademais, o concurso foi aberto para criar um cadastro de reserva, o que não gera direito à contratação, mas apenas expectativa de que a empresa, desejando prover um cargo, recorra aos aprovados. Afastar essa característica do certame implicaria prejudicar os demais cidadãos que não se inscreveram nele devido à referida condição. Portanto, a se considerar ilegal abrir processo seletivo para formação de cadastro de reserva, o correto seria anular todo o certame e abrir outro com as regras válidas, de forma que todos os interessados no cargo/emprego tivessem conhecimento da situação. 
    Em consequência, acolhe-se o recurso da Reclamada, para julgar improcedente a reclamatória” (fls. 531-536, e-doc. 4).
    Contra esse acórdão Talita Beatriz Pancher interpôs recurso de revista (fls. 606-629, e-doc. 4), inadmitido em 28.8.2018 (fls. 645-646, e-doc. 4), e agravo de instrumento.
    Em 16.8.2019, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10329-17.2016.5.15.0051 negou seguimento ao recurso em decisão assim fundamentada:
    “De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. 
    Na hipótese, observa-se que a minuta recursal indica a integralidade da fundamentação dos respectivos tópicos do acórdão recorrido como trechos que prequestionam as matérias objeto da irresignação, sem a particularização do efetivo trecho ou segmento decisório que debate as teses em discussão, ou mesmo o destaque de tais elementos textuais para o devido cotejamento analítico, de modo que, nesse contexto, a manutenção da negativa de seguimento recursal é medida que se impõe. 
    Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: (…)
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem” (fls. 48-52, e-doc. 5).
    3. Contra o acórdão proferido pela Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e a decisão proferida pelo Relator do agravo de instrumento no recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao recurso de revista, Talita Beatriz Pancher ajuizou a presente reclamação. Alega desrespeito, respectivamente, à autoridade do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, e usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 3.816-MC.
    A reclamante alega que “a demanda veicula pretensão de reconhecimento de preterição de candidata aprovada na 35º (trigésima quinta) colocação para o cargo de ‘TÉCNICO BANCÁRIO NOVO’, do Concurso Público promovido pela Caixa Econômica Federal (Edital nº 1º de 22 de janeiro de 2014), ante a utilização de mão de obra precária para o desempenho da função pública, e a necessidade de sua consequente contratação” (fl. 1, e-doc. 3).
    Sustenta que, ao negar seguimento ao recurso da reclamante sob o fundamento de ausência de transcendência da questão a ser analisada, o Ministro Relator da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho “cria óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, [não tendo] o c. TST competência constitucional para analisar se a questão arguida pela parte é ou não passível de recurso perante o E. STF, tampouco de determinar a baixa dos autos, tolhindo seu direito de exercício do contraditório e ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 3). 
    Ressalta que, “em que pese interposto Agravo e Recurso Extraordinário para discussão da questão perante o TST, a decisão de irrecorribilidade, conforme discorrido alhures, torna exaurida, nesse momento, as medidas recursais perante o órgão de origem” (fl. 4, e-doc. 3). 
    Argumenta que “a c. 7ª Câmara do TRT da 15ª Região deixou de aplicar, deliberadamente, entendimento consolidado no âmbito do STF, consubstanciado no tema 784, conforme reconhecido pela ilustre desembargadora relatora que destacou a sua divergência” (fl. 4, e-doc. 3).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão da decisão do c. TST, com a determinação de obrigação de não fazer (ausência de certificação de trânsito em julgado), e de fazer, consistente na análise dos recursos interpostos perante aquela Corte” (fl. 10, e-doc. 3).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “determinação de cumprimento do tema 784 pelo TRT, com o consequente deferimento dos pedidos efetuados pela Reclamante no processo nº 10329-17.2016.5.15.0051” (fl. 10, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal e ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, a Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e o Ministro Relator do Processo n. TST-AIRR-10329-17.2016.5.15.0051 teriam, respectivamente, desrespeitado a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 35.816-MC.
    6. Na espécie, verifica-se que, em 30.8.2019, a Secretaria da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho certificou o trânsito em julgado da decisão do Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10329-17.2016.5.15.0051 (fl. 54, e-doc. 5), que negou seguimento ao agravo exclusivamente por existência de vício formal, pela ausência de indicação do trecho da decisão que configuraria o prequestionamento da matéria, do que decorreria o reconhecimento da ausência de transcendência. O mérito da controvérsia não foi analisado. 
    A presente reclamação foi ajuizada no Tribunal Superior do Trabalho em 6.11.2019, tendo a Ministra Relatora declinado da competência e determinado o encaminhamento do processo a este Supremo Tribunal por despacho em 7.11.2019 (fl. 82, e-doc. 5), o que somente ocorreu em 10.5.2021 (e-doc. 7).
    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    8. Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assistiria à reclamante, pois, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho assim fundamentou a decisão:
    “Na hipótese, observa-se que a minuta recursal indica a integralidade da fundamentação dos respectivos tópicos do acórdão recorrido como trechos que prequestionam as matérias objeto da irresignação, sem a particularização do efetivo trecho ou segmento decisório que debate as teses em discussão, ou mesmo o destaque de tais elementos textuais para o devido cotejamento analítico, de modo que, nesse contexto, a manutenção da negativa de seguimento recursal é medida que se impõe. 
    Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: (…)
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social)” (fls. 48-52, e-doc. 5).
    9. A autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020). 
    10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, razão jurídica não assistiria à reclamante, pois, ao decidir o Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).
    Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 
    11. Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020). 
    12. A reclamante invoca também como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 35.816-MC.
    A ação indicada pela reclamante é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram naquela relação processual. A reclamante não foi parte nesse processo. 
    13. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma l